Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749381-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA UBALDINA DA COSTA REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência formulada pela parte agravante na petição inicial. Alega a agravante, fundamentalmente, a necessidade urgente de cirurgia médica para redução de seios (mamoplastia bilateral), a ilicitude da negativa por parte do plano de saúde e a suficiência da prova documental apresentada para a concessão da tutela provisória, em virtude da comprovação da urgência médica apontada frente à autora/agravante. Sustenta que “com o avanço da idade a Agravante poderá majorar ainda seus prejuízos, em especial para a coluna, dada a quantidade excessiva de seios, que evidentemente, incluam e prejudicam sua locomoção.”. Aduz que está comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida provisória de urgência indeferida na origem, salientando que “os danos apontados pelos médicos em laudo/relatório confirma a necessidade da Agravante e ainda, demonstram que quanto antes for feita a cirurgia melhor para sua saúde”. Verbera também que “a prova inequívoca consiste justamente no fato de a RÉ autorizar parcialmente os procedimentos, sabendo que cabe a ela dar continuidade do tratamento da AUTORA” e que a concessão da medida liminar busca “evitar que a paciente seja submetida a duas cirurgias, cujos procedimentos de abdominoplastia e reconstrução da mama podem ser realizados em um mesmo momento”. Busca, em sede de medida liminar, antecipação da tutela recursal, para que a agravada autorize a realização de todos os procedimentos dispostos no pedido médico. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada, com a consequente confirmação da concessão da tutela provisória de urgência vindicada no recurso. Preparo recolhido (ID 21387173 e 21387174). É o breve relatório. Decido. De plano, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão de litigar sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 19139128), passo à analise da irresignação manifestada no agravo de instrumento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Além disso, tratando-se de pretensão liminar que colima antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar almejada pela agravante no recurso em análise deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. Atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, afere-se que a agravante é beneficiária do plano de saúde e que, após sentir dores na coluna, buscou auxílio médico, tendo o especialista lhe indicado a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico de redução das mamas para diminuir a sobrecarga na coluna. Do aludido laudo médico (ID 73584527) é possível se auferir, ainda, que a autora “apresenta severa hipertrofia e ptose mamárias que ocasionam dorsalgia e dermatite de contato em sulco mamário. Desta forma, necessita ser submetida a retirada de tecido mamário através do procedimento de mamoplastia reconstrutora redutora”. Reiteram a indicação cirúrgica os demais relatórios constantes dos autos nos ID 70627444 e 70629203 sem, no entanto, qualquer referência à necessidade de imediata realização do procedimento, que busca recuperar, ademais, situação que não devore de evento recente, senão que seguramente acompanha a autora há algum tempo. Consigno, por oportuno, que não se debate neste recurso acerca da efetiva necessidade do procedimento cirúrgico solicitado pelos médicos assistentes, bem assim não se conclui que este não teria impacto na saúde, autoestima e qualidade de vida da autora. Ocorre que tais questões, não se verificando a urgência que justifique a concessão da tutela de urgência, conformam-se no mérito da controvérsia, o qual será analisado na origem a tempo e modo, mediante o contraditório, sopesando-se a pretensão autoral com a adequação do procedimento aos limites do contrato mantido entre as partes. Assim, em uma análise perfunctória, típica deste momento processual, e como assinalado na decisão na origem, dos elementos probatórios produzidos exclusivamente pela parte autora e relativos ao quadro de saúde não se revela o caráter de urgência do procedimento alegado na inicial. E nesse sentido, correta a lançada na origem que apontou a ausência do requisito da urgência, visto que dos documentos colacionados aos autos, a saber, os relatórios médicos de ID 73584527, 70627444 e 70629203, verifica a situação estável no quadro clínico da autora, bem assim que deles não consta elemento que aponte a necessidade premente da aludida intervenção cirúrgica negada pelo plano de saúde. Com efeito, a documentação juntada aos autos pela autora, quando somada ao contexto fático por ela franqueado, não resta demonstrada a presença, de maneira suficientemente relevante, do requisito da urgência, ou seja, o perigo de dano, bem assim o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300, caput, do CPC. Não há no caso em tela, consoante observado na decisão objurgada, risco imediato ao objeto da lide, porquanto ausente ou não demonstrado o risco de vida ou ameaça premente e de grave monta à incolumidade física ou psicológica do participante de plano de saúde. Assim, tendo a decisão recorrida observado as peculiaridades do caso concreto, e não sendo passível de, com base nos elementos presentes nos autos, causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, porquanto ausente a urgência alegada pela autora, somado à necessidade de melhor se delinear, mediante dilação probatória, acerca da dinâmica dos fatos telados na exordial, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada em sede recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, c/c o art. 1.019, I, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator